Tribunal: TJES
Processo: 5010037-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Base de Cálculo; CND/Certidão Negativa de Débito; Compensação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010037-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: VAGNER DIAS FERNANDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010037-23.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDOS: VAGNER DIAS FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO E DATA DE APURAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. REGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DO VALOR DA EDIFICAÇÃO PARA CÁLCULO DA DIFERENÇA. ENUNCIADOS 110 E 470 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE NO CASO EM CONCRETO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
VAGNER DIAS FERNANDES
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
na qual pretende a parte autora seja declarada a nulidade do lançamento tributário relativo ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a transação do imóvel descrito nos autos como a fração ideal da área localizada na Avenida Corsanto, Bairro Residencial Vista do Mestre, onde foi construído o empreendimento Residencial Vista das Laranjeiras, número 62, Torre B, Apartamento 208, Inscrição Imobiliária n. 010.1.012.1128.080.

Em contestação (ID 9692615), a Municipalidade sustenta que o pedido autoral não merece prosperar, pois totalmente afastado da realidade fática e jurídica dos autos. Aduz que, segundo o relato da inicial, o objeto do contrato firmado pelo requerente foi de uma unidade imobiliária pronta, para entrega futura, e não de apenas um terreno para que a parte construa futuramente e, sendo assim, tratando-se de incorporação imobiliária, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do terreno e da edificação, tal como cobrado pelo Município, não havendo o que se falar em ilegalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9692626):

EM FACE DO EXPOSTO, ratifico a Decisão proferida liminarmente no ID8550448 e JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a ilegalidade da cobrança referente ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) do imóvel localizado na Avenida Corsanto, Bairro Residencial Vista do Mestre, onde foi construído o empreendimento Residencial Vista das Laranjeiras, número 62, Torre B, Apartamento 208, Inscrição Imobiliária nº. 010.1.012.1128.080, onde foi construído o empreendimento Via Laranjeiras, Torre II, Apartamento 107, Inscrição Imobiliária nº. 010.7.272.0540.001, de propriedade do Requerente
VAGNER DIAS FERNANDES
, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 9692630), ocasião em que pugnou a reforma da sentença aduzindo, em resumo, que: (i) praticou os seus atos em perfeita legalidade e que o negócio jurídico firmado pelo autor/recorrido decorre de incorporação imobiliária, de modo que o ITBI deve incidir sobre o valor venal do bem alienado (terreno + imóvel) e não somente o valor da fração ideal, como admitido pelo sentenciante; (ii) a situação tratada nos autos é distinta de quando apenas o terreno é negociado e a construção é realizada posteriormente pelo próprio comprador; (iii) o recorrido recolheu o ITBI a menor, pois, embora se tratar de incorporação imobiliária, foi utilizado como base de cálculo a fração ideal do terreno; (iv) a revisão e cobrança efetuada pela Municipalidade é lícita e autorizada pelo Código Tributário Nacional e Municipal, visto que buscam impor aos que à época recolheram o imposto somente sobre o valor da fração ideal, não obstante tenham adquirido uma unidade imobiliária pronta para entrega futura; (v) é inaplicável as disposições contidas nas súmulas 110 e 470 do c. Supremo Tribunal Federal.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9692633, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
. Explico.

Consoante relatado alhures, insurge-se o recorrente em face da sentença de origem, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança adicional referente ao ITBI do imóvel adquirido pelo autor, sob o argumento que a revisão e cobrança da complementação do referido imposto é legal quando verificado que se trata de uma incorporação imobiliária, entrega futura, pois nessa situação, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do terreno da edificação, e não somente o valor da fração ideal, como admitido na origem.

Pois bem.

O cerne da questão limita-se em apurar se o cálculo do ITBI de imóvel adquirido na planta junto à incorporadora, deve incidir sobre o valor da compra (fração ideal do terreno + edificação) ou, apenas sobre o valor venal da fração ideal do terreno à época da celebração do contrato particular de promessa de compra e venda.

O lançamento complementar do imposto cobrado ao recorrido tem lastro no art. 399, XII c/c § 3º do Código Tributário Municipal de Serra, senão vejamos:

Art. 399. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, a qualquer título, por ato oneroso, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI, tem como fato gerador:

XII - a promessa de compra e venda e demais contratos.

§ 3º Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno, bem como na cessão dos respectivos direitos, cumulados com contrato de construção por empreitada ou administração, deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato, inclusive através de outros documentos, a critério do Fisco Municipal, sob pena de ser exigido o imposto sobre o imóvel, incluída a construção e/ou benfeitoria, por ocasião do ato translativo da propriedade.

A base de cálculo do imposto de transmissão é o valor de negócio, ou seja, do imóvel e não o valor venal da fração ideal do terreno, posto que o que resta transmitido ao recorrido foi a unidade habitacional construída, apesar da promessa de entrega futura, já que adquiriu o imóvel em construção.

É incontroverso que o negócio jurídico firmado entre o recorrido e a ANDAIMES VITORIA LTDA não teve o propósito de adquirir apenas parte da fração ideal de um terreno, em condomínio com outros adquirentes, para futura edificação de um imóvel com recursos dos próprios condôminos, e sim a aquisição de uma unidade imobiliária em construção pela vendedora (na planta), à qual corresponderia a fração ideal do aludido terreno.

Nesses casos, a expressão econômica adotada como base de cálculo do ITBI deve contemplar a integralidade do ato de transmissão onerosa de bens imóveis, isto é, o valor da unidade imobiliária acrescida da fração ideal, e não apenas esta como defendido pelo autor na petição inicial.

Não se aplicam ao caso os enunciados das Súmulas ns. 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal, porquanto aludem a hipótese nas quais a edificação ocorreu exclusivamente por conta do adquirente do terreno, diferindo-se, assim, do caso concreto, já que houve aquisição pelo autor/recorrido de um imóvel a ser entregue futuramente, sendo o contrato expresso nesse sentido (ID 9692606).

Em resumo, as súmulas supramencionadas, determinam que somente incidirá o ITBI sobre o valor venal do terreno quando provada a assunção do ônus da construção pelo contribuinte, o que, repita-se: não é o caso dos presentes autos.

In casu
, o ato do Fisco municipal que deu azo a cobrança complementar do tributo, por entender que a incidência do ITBI deveria ocorrer sobre o valor da unidade imobiliária acrescida da fração ideal, não colide com as súmulas 110 e 470 do STF, pois, conforme já consignado acima, não toma em consideração para quantificar o imposto devido nenhuma construção empreendida por eles, mas tão somente as que foram objeto do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, qual seja:
a unidade residencial apartamento de n° 208, torre B, integrante do “Vista de Laranjeiras Condomínio Clube”, situado na Av. Corsanto, 62, Bairro Residencial Vista do Mestre, Serra/ES.

Destarte, não há falar em ilegalidade no ato do Fisco que, ao verificar a divergência entre os valores que constituíram a base de cálculo do imposto, efetua lançamento complementar da diferença não abarcada pelo primeiro lançamento, dada a averbação da edificação no RGI.

Em casos semelhantes, as Turmas Recursais do TJES, inclusive esta Terceira Turma Recursal, já decidiu no sentido de que o cálculo do ITBI de imóvel adquirido na planta junto à incorporadora, deve incidir sobre o valor da compra (fração ideal do terreno + edificação) e não apenas sobre o valor venal da fração ideal do terreno à época da celebração do contrato particular de promessa de compra e venda.

A título ilustrativo destaco os seguintes julgados: RI n. 0017162-64.2020.8.08.0048, julgado em 15/05/2024, da minha relatoria; RI n. 0005855-16.2020.8.08.0048, julgado em 22/03/2024, de Relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes; e RI 5011043-31.2022.8.08.0048, julgado em 22/10/2023, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, sendo o último, da 1ª Turma Recursal.

Fato é que o Município pode revisar o lançamento do valor do ITBI dos imóveis, em razão do permissivo previsto no art. 145, III c/c 149, IV, ambos do Código Tributário Nacional. O fato de o valor declarado inicialmente já ser de conhecimento do Município, não obsta a possibilidade de revisão do ato, quando demonstrado que a base de cálculo do ITBI levou em consideração terreno sem construção e que posteriormente foi edificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Serra e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de ID 9692626 e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)